Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Tributário. Processual Civil. Apelação. Execução fiscal. Determinação de emenda. Não acolhimento. Lançamento. Lei revogada. Artigo inexistente. Súmula 392, STJ. Não incidência.
Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se, com base no enunciado da Súmula 392, seria possível processar execução fiscal amparada em lei revogada, postergando a retificação da CDA até a prolação da sentença nos embargos.
III. Razões de decidir
3. Segundo o enunciado da Súmula 392 do c. STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
4. O Enunciado faz expressa menção ao erro material ou formal, excluindo a modificação do sujeito passivo.
5. Na hipótese de equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, como a necessidade de alteração de fundamento legal, a jurisprudência do STJ indica que é necessário revisar o próprio lançamento, se ainda viável dentro do prazo decadencial, e oportunizar ao contribuinte o direito à impugnação (REsp 1.045.472).
6. A simples alegação de erro material não se mostra suficiente a justificar a execução fiscal baseada em lei revogada, pois tal prática implicaria modificação substancial do título executivo, o que não é permitido pela Súmula 392.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
___________________________________________
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.